Tribunal: TJMT
Processo: 1006673-64.2018.8.11.0006
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006673-64.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[FLORIZEU PORTES QUEROBIM - CPF: 338.688.591-87 (APELADO), JOCILENE DA SILVA RODRIGUES NEVES - CPF: 010.422.651-00 (ADVOGADO), ROSA FATIMA DE PAULA MAGALHAES - CPF: 637.184.481-49 (APELADO), PAULO RUTILI NICOLLI - CPF: 655.243.221-68 (APELANTE), CLAUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO - CPF: 772.428.151-34 (ADVOGADO), JAIR DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 512.994.028-87 (ADVOGADO), OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA - CPF: 217.792.658-08 (ADVOGADO), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR PINHEIRO CARNEIRO - CPF: 024.388.241-66 (APELANTE), ONOFRE CARNEIRO PINHEIRO FILHO - CPF: 001.359.491-57 (ADVOGADO), JOSE MEDINA DE MENDONCA NETO - CPF: 727.827.491-53 (ADVOGADO), ALLIANCA CONTABILIDADE LTDA - ME - CNPJ: 13.233.634/0001-36 (APELANTE), RENATO CESAR MARTINS CUNHA - CPF: 902.590.091-72 (ADVOGADO), JANIO MURTINHO CARDOSO - CPF: 429.825.611-15 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

TRÊS (03) RECURSOS DE
APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE COBRANÇA

–

PARCIAL PROCEDENCIA -
COMPRA E VENDA DE SEMOVENTES
-
PRELIMINARES REJEITADAS
-
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
-
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
-
PREPOSTO
-
TEORIA DA APARÊNCIA
E BOA-FÉ -
ALTERAÇÃO DE DESTINO DOS ANIMAIS SEM AUTORIZAÇÃO
-
DANO MATERIAL COMPROVADO

–

TAXA SELIC EM SUBSTITUIÇÃO
À
TAXA DO INPC – RECURSO REPETITIVO – TEMA 1.368 - DOIS
RECURSOS DESPROVIDOS
E UM PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança referente à venda de semoventes, condenando solidariamente os requeridos ao pagamento de R$ 110.108,80, correspondente ao valor da transação não adimplida, devidamente atualizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
seis
questões em discussão: (i)
definir a ocorrência de deserção (
ii
)
definir se ocorreu a prescrição da pretensão dos autores; (
ii
i
) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova oral; (
i
v
) determinar se os apelantes são partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda; (v) verificar
a teoria da aparência
; (v
i
) analisar a responsabilidade
solidária dos envolvidos na transação comercial
; e (
vii
) definir a taxa para atualização monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não há que se falar em deserção recursal se as custas depreparoforam recolhidas
de acordo
com a
Resolução nº 02-TJ-MT/OE
(que regulamenta o processo eletrônico deste TJMT), a qual permite a juntada da guia de preparo até 48 horas após a interposição do recurso.

4.
O prazo prescricional aplicável à cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular é quinquenal, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil, não se aplicando o prazo trienal previsto para enriquecimento sem causa ou reparação civil.

5
. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, no exercício do seu poder instrutório, indefere a produção de prova oral por considerá-la desnecessária diante do conjunto probatório documental suficiente para o deslinde da causa.

6
. A legitimidade passiva decorre da vinculação dos apelantes aos fatos narrados, seja por figurar como destinatário dos animais nos documentos fiscais, seja por ser empregador do preposto que realizou a negociação, seja por ter alterado o destino da mercadoria sem autorização.

7
. O empregador responde objetivamente pelos atos de seus prepostos, nos termos dos art
igos
932, III e 933 do Código Civil, especialmente quando o preposto atua com aparência de legitimidade, gerando confiança em terceiros de boa-fé.

8
. O escritório contábil que altera o destino de mercadoria sem autorização do cliente, emitindo nota fiscal e guia de trânsito animal para pessoa diversa da indicada, concorre para o dano e responde solidariamente pelos prejuízos causados.

9
. Comprovada a entrega dos semoventes e o inadimplemento da obrigação, e não tendo os apelantes se desincumbido do ônus de provar o pagamento, impõe-se a condenação solidária ao pagamento do valor correspondente.

10. A
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) deve ser considerada para
atualização da correção monetária
antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024.

Tema 1368
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11
.
Dois r
ecursos desprovidos
e um recurso provido em parte

Tese de julgament
o
:

1. O prazo prescricional para cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular é de cinco anos, conforme art. 206, §5º, I, do Código Civil, mesmo quando a pretensão envolve transação comercial documentada por nota fiscal e guia de trânsito animal.

2. O empregador responde objetivamente pelos atos de seus prepostos que, atuando com aparência de legitimidade, realizam negócios jurídicos com terceiros de boa-fé, nos termos dos art
igos
932, III e 933 do Código Civil.

3. O escritório contábil que altera o destino de mercadoria sem autorização do cliente, emitindo documentos fiscais para pessoa diversa da indicada, responde solidariamente pelos prejuízos
causados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
três(03)
recursos de apelação
, um
interposto por
PAULO RUTILI NICOLLI
no
ID nº 318321467
,
outro por

FERNANDO CESAR PINHEIRO CARNEIRO
no
ID nº 31832147
1

e último interposto pela
ALLIANÇA CONTABILIDADE LTDA – ME

no
ID nº 318321
75

em face da
sentença
que julgou parcialmente
os autos da
Ação de Cobrança nº 1006673-64.2018.8.11.0006
, ajuizada por FLORIZEU PORTES QUERUBIM e ROSA FATIMA DE PAULA MAGALHÃES, condenando os requeridos, solidariamente, ao pagamento do valor de
R$ 87.031,96 (oitenta e sete mil e trinta e um reais e noventa e seis centavos)
, bem como da importância de
R$ 23.076,84 (vinte e três mil e setenta e seis reais e oitenta e quatro centavos)
, que somados correspondem a

R$ 110.108,80 (cento e dez mil, cento e oito reais e oitenta centavos)
,
correspondente aodébito totalreferente à transação de venda de gado, os quais deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento e juros moratórios de 1% a partir da citação
. Ai
nda
, r
ejeitou o pedido de indenização por danos morais e condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DE PAULO RUTILI NICOLLI

Em suas razões recursais, o apelante PAULO RUTILI NICOLLI suscita preliminarmente:

1. Ilegitimidade passiva, sustentando que não há na petição inicial atribuição de responsabilidade suficiente que justificasse sua inclusão no polo passivo da demanda;

2
. Carência da ação por falta de interesse processual, argumentando que as notas fiscais mencionadas na inicial já estariam quitadas, conforme recibo e cheque juntados aos autos;

3
. Inépcia da inicial, alegando que esta não apresenta uma causa de pedir clara e lógica contra ele, além de inconsistências na narrativa dos fatos quanto à quantidade de animais e valores envolvidos;

4
. Prescrição da pretensão, sustentando que o prazo prescricional aplicável seria o trienal previsto no art. 206, §3º, IV e V, do Código Civil, e não o quinquenal.

No mérito, o apelante alega que:

1. A presente ação trata de cobrança de dívida já quitada, sustentando que os valores referentes à venda dos animais mencionados na inicial foram integralmente pagos aos autores, conforme recibo assinado pelo Sr. JANIO MURTINHO CARDOSO e cópia de cheque juntados aos autos;

2. Os autores e o Sr. IVO VARGAS NETO mantinham relação de parceria/sociedade na venda e compra de gado, conforme declaração do Sr. JANIO MURTINHO CARDOSO, testemunha arrolada pelos próprios autores;

3. O negócio foi realizado entre os autores, o Sr. IVO VARGAS NETO e o apelante, tendo este último adquirido 35 bezerros pelo preço de R$ 1.200,00 cada, valor que foi devidamente pago;

4. Há contradição entre o Boletim de Ocorrência lavrado pelos autores, que menciona 35 bois no valor de R$ 6.300,00, e a nota fiscal, que indica 38 bezerros no valor de R$ 52.820,00.

Por fim,
pugna
:

a)
O acolhimento das preliminares suscitadas, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito;

b)
Subsidiariamente, a improcedência dos pedidos iniciais;

c)
A condenação dos autores ao pagamento em dobro do valor cobrado, nos termos do art. 940 do Código Civil, por se tratar de cobrança de dívida já paga;
e

d)
A condenação dos autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DE
FERNANDO CESAR PINHEIRO CARNEIRO

Em suas razões recursais, FERNANDO CESAR PINHEIRO CARNEIRO alega, preliminarmente, a prescrição trienal da pretensão, com fundamento no art. 206, §3º, IV e V, do Código Civil.

No mérito, sustenta a inexistência de compra e venda entre ele e os autores, afirmando desconhecer as transações narradas na exordial.

Argumenta
ainda
que não há responsabilidade pelos negócios celebrados entre os autores e o Sr.
IVO VARGAS
, seu ex-funcionário, que teria agido por conta própria.

Por derradeiro, pretende:

a)
acolher a preliminar de prescrição, reconhecendo a incidência do prazo trienal previsto no artigo 206, §3º, incisos IV e V, do Código Civil, extinguindo-se o feito com resolução de mérito;

b)
alternativamente, julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial em relação ao
a
pelante, diante da ausência de responsabilidade por qualquer dos negócios jurídicos narrados;
e

c)
caso nenhuma das teses acima sejam acolhidas, que seja aplicada, como índice de atualização do suposto débito, exclusivamente a taxa Selic, nos termos do artigo 406 do Código Civil, bem como reconhecida a sucumbência recíproca, nos moldes do artigo 86 do Código de Processo Civil.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DE
ALLIANA CONTABILIDADE LTDA - ME

A
ALLIANA CONTABILIDADE LTDA - ME, por sua vez, alega cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova oral, ilegitimidade passiva e ausência de nexo de causalidade
, bem como
a prescrição trienal da pretensão, com fundamento no art. 206, §3º, IV e V, do Código Civil.

No mérito, afirma que apenas emitiu a nota fiscal conforme orientações recebidas, sem participação no negócio jurídico.

Ao final, pugna:

1.

Pelo
acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, com a anulação da sentença e reabertura da instrução, permitindo-se a produção de prova oral
.

2.

Subsidiariamente,
pel
o
provimento do presente recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a ação quanto à
a
pelante, reconhecendo-se:
s
ua ilegitimidade passiva;
a
ausência de nexo de causalidade e culpa;
e

a
prescrição da pretensão deduzida
.

3.

Caso mantida a condenação, que seja
reduzido
o valor da indenização por ausência de prova de dano moral relevante.

DAS CONTRARRAZÕES

As contrarrazões de
FLORIZEU PORTES QUEROBIM e ROSA FATIMA DE PAULA MAGALHAES contra os recursos de FERNANDO CESAR PINHEIRO CARNEIRO
vieram no
ID nº 318321484
, de
PAULO RUTILI NICOLLI
no
ID nº 31832148
5
e da
ALLIANÇA CONTABILIDADE LTDA
–
ME
no
ID nº 31832148
6
, oportunidade em que rebateram os três recursos em todos os seus termos, bem como alegaram que o último recurso se encontra deserto pela não comprovação do preparo
no ato de sua interposição, nos termos do artigo 1.007, § 4º
,
do CPC/15.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

DAS PRELIMINARES

Da alegada deserção do recurso

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada
pelos apelados
quanto à suposta deserção do recurso
interposto pela
ALLIANÇA CONTABILIDADE LTDA
–
ME
,
por ausência de comprovação do preparo no ato de interposição.

Conforme se verifica dos autos, o
recurso
foi protocolizado em
08
de
agosto
de 2025,
às
10:57:56 horas
,
enquanto o comprovante de pagamento do preparo recursal foi juntado em

08
de
agosto
de 2025,
às
15:08:20 horas
,
ou seja,

algumas horas
após a interposição do recurso.

O art. 1.007,
caput
, doCPC/15,estabelece que "
no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção
".

Contudo,o
artigo 46 da Resolução nº 03/TJ-MT/TP
de
12/04/2018
, alterada pela
Resolução nº 02/TJ-MT/OE
de
11/03/2021
, que regula o Processo Judicial Eletrônico no âmbito do 1ª e 2ª Instância do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, permite a juntada das custas de preparono prazo48 horas a contara interposição do recurso, sob pena de pagamento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4º do CPC/15.

No caso, conforme acima ventilado, o recurso foiprotocolizadoem
08
de
agosto
de 2025,
às 10:57:56 horas
, enquanto o comprovante de pagamento do preparo recursal foi juntado em
08
de
agosto
de 2025,
às 15:08:20 horas
, portando, dentro do prazo legal.

Desta forma,
rejeito a preliminar de deserção do recurso
.

Da prescrição

Os apelantes alegam a incidência do prazo prescricional trienal previsto no
art. 206, §3º, IV e V, do Código Civil
, sustentando que a pretensão estaria fundada em enriquecimento sem causa ou reparação civil.

Sem razão os recorrentes.

A pretensão deduzida na inicial é de cobrança de valores decorrentes de compra e venda de semoventes, documentada por nota fiscal e guia de trânsito animal, configurando dívida líquida constante de instrumento particular, hipótese que se submete ao prazo prescricional quinquenal previsto no
art. 206, §5º, I, do Código Civil
.

“
Art. 206.Prescreve:

(...)

§ 5ºEm cinco anos:

I-
a
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;
”

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
, o

prazo prescricional a que se submete a pretensão de cobrança de dívidas líquidas e certas constantes de documento público ou particular é de 5 (cinco) anos, de acordo com o artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil
.
Agravo Interno não provido.
"
(
STJ -
AgInt
no
AREsp
1637638/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 08/03/2021,
DJe
11/03/2021)

No caso em
tela
, a dívida foi constituída em
07/08/2015
e a ação
de cobrança
foi ajuizada em
30/11/2018
, ou seja, dentro do prazo quinquenal, não havendo que se falar em prescrição.

Assim,
r
ejeito a preliminar de prescrição
.

Da inépcia da inicial e da ilegitimidade passiva

O apelante
PAULO RUTILI NICOLLI
alega inépcia da inicial por ausência de causa de pedir em relação a ele, bem como sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Sem razão o recorrente.

Isto porque, a
petição inicial preenche todos os requisitos previstos no art. 319 do CPC
/15
, expondo de forma clara os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido.

Ademais, o nome do apelante consta expressamente na nota fiscal e na guia de trânsito animal como destinatário dos semoventes, o que demonstra sua vinculação direta com os fatos narrados.

A legitimidade passiva, por sua vez, decorre justamente dessa vinculação, uma vez que o apelante figura como destinatário dos animais nos documentos fiscais, tendo recebido os semoventes em sua propriedade, conforme comprovado nos autos.

Desta forma,
r
ejeito as preliminares de inépcia da inicial e ilegitimidade passiva.

Da carência da ação

O apelante
PAULO RUTILI NICOLLI
alega carência da ação por falta de interesse processual, sustentando que as notas fiscais mencionadas na inicial já estariam quitadas.

Tal alegação, contudo, confunde-se com o mérito da demanda e com ele será analisada, não configurando hipótese de carência da ação.

Deste modo,
r
ejeito a preliminar de carência da ação
.

Do cerceamento de defesa

Os apelantes
PAULO RUTILI NICOLLI
e
ALLIANA CONTABILIDADE LTDA - ME
alegam cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova oral.

Não procede o inconformismo dos
recorrentes
– até porque, o
magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe avaliar a necessidade de sua produção para a formação de seu convencimento
,

conforme dispõe
o
parágrafo único do art. 370 do CPC/15
, vejamos:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
."

Ainda, sobre o tema do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO
DA LIDE. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o magistrado entender que a causa está suficientemente instruída, declarando a prescindibilidade de produção probatória. Precedentes. 2. Rever o entendimento do Tribunal de origem, que concluiu pela suficiência das provas para o julgamento da lide, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento."
(STJ -
AgInt
no
AREsp
1.676.443/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2021,
DJe
01/07/2021)

Ademais, n
o caso, o juízo de origem fundamentou adequadamente o indeferimento da prova oral, considerando suficiente o conjunto probatório documental para o deslinde da causa.

Com efeito,
r
ejeito

a preliminar de cerceamento de defesa
.

DO MÉRITO

No caso, os autores
ROSA FÁTIMA DE PAULA MAGALHÃESeFLORIZEU PORTES QUEROBIM
ajuizaram a presente AÇÃO
DE COBRANÇA em desfavor
deFAZENDA SÃO CRISTOVÃO (
representada porPAULO RUTILI NICOLLI
), GRUPO DAS FAZENDAS APOIO (
representado porFERNANDO CÉSAR PINHEIRO CARNEIRO
), TRÊS COQUEIROS E SANTA TEREZA (
representada porGERALDO MAGELA PINHEIRO
)eALIANÇA CONTABILIDADE LTDA
,
alega
ndo
que, desde o ano de 1994, prestavam serviços para o grupo econômico dos réus, que inclui as
Fazendas Apoio, Três Coqueiros e Santa Tereza.

Informaram
que, no curso dessa relação comercial, em07 de agosto de 2015, os autores realizaram a venda de animais bovinos ao grupo requerido, pelo valor total de
R$ 52.820,00 (cinquenta e dois mil e oitocentos e vinte reais),
com o pagamento combinado para30 diasapós a entrega dos animais.

Sustentam que havia umadívida anterior de
R$ 14.000,00 (catorze mil reais)
referente a outra transação de venda de gado realizada em data anterior, que não foi quitada.

Afirmam que, ao tentar cobrar essa dívida anterior, os autores foram pressionados pelo gerente do grupo requerido a realizar nova venda, com a promessa de que os valores de ambos os negócios seriam quitados conjuntamente após a segunda entrega de animais.

Relatam que realizaram a venda dos animais ao grupo requerido e deram ordem, via telefone, para que o escritório de contabilidade
ALIANÇA CONTABILIDADE LTDA
emitisse a nota de venda em nome do grupo requerido, incluindo as
FAZENDAS APOIO, TRÊS COQUEIROS
e
SANTA TEREZA. S
aliente
, no entanto, que, ao emitir a nota fiscal, o escritório de contabilidade alterou odestino dos animaispara umcomprador diverso, sem a devida comunicação ou autorização dos autores.

Declaram ainda
que, ao verificar o atraso no pagamento, dirigiram-se ao escritório
ALIANÇA CONTABILIDADE
, responsável pela emissão da nota fiscal da venda. Ressaltam que, naquela oportunidade, tomaram conhecimento de que a nota fiscal havia sido alterada, direcionando os animais paraPAULO RUTILI NICOLLI, pessoa estranha à relação comercial inicialmente estabelecida.
Que
essa alteração foi realizada sem prévia consulta ou autorização dos autores, gerando uma
situação em que o grupo requerido se eximiu da responsabilidade pelo pagamento.

Os autores também relatam que realizaram a venda de uma carga de animais vivos, retirada de sua propriedade rural, o Sítio Nossa Senhora de Fátima, com a promessa de que o pagamento seria feito em 30 dias, no
entanto, até
o momento da propositura da ação, o grupo requerido não efetuou o pagamento, causando grande prejuízo aos autores, que dependem da pequena renda de sua propriedade rural.

Diante da inadimplência e da frustração nas tentativas de resolução amigável, os autores requereram o pagamento do valor total da dívida, bem como o pagamento de indenização por danos morais.

O requerido PAULO RUTILI NICOLLI, devidamente citado, apresentou contestação no
ID 35990212 e seguintes da ação principal
,
suscitando como matéria preliminar
:
ilegitimidade passiva porque não há atribuição de responsabilidade a ele; carência da ação por alegar estarem as notas fiscais devidamente quitadas; inépcia da inicial por ausência de causa de pedir em relação ao requerido Paulo;
e
prescrição do direito de ação, uma vez que a venda teria ocorrido em 10/07/2015, a ação proposta em 30/11/2018 e a citação ocorrido em 2020.

No
ID nº 36688550 dos autos principais
,
a requerida ALLIANÇA CONTABILIDADE LTDA – ME, devidamente citada, apresentou contestação, suscitando
as preliminares de
inépcia da petição inicial por ausência de causa de pedir – ausência de motivo lógico contra a requerida Alliança; ilegitimidade passiva;
e
prescrição.

O requerido FERNANDO CESAR PINHEIRO CARNEIRO, devidamente citado, apresentou sua contestação no
ID nº 53450502
,
alegando
a tese de prescrição da pretensão do autor
.

A
parte autora apresentou impugnação às contestações
nos ID nº
57473950,
ID nº
57473956 e
ID nº
57473969
dos autos principais.

Após a devida instrução processual,
o feito foi sentenciado, dando azo aos presentes recursos.

Pois bem.

Conforme se vê,
cinge-se
controvérsia
à responsabilidade
solidária
dos apelantes pelo pagamento dos valores decorrentes da compra e venda de semoventes realizada em
07/08/2015
, bem como de valor anterior no montante de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).

Analisando detidamente os autos, verific
a-se
que a sentença não merece reparos
, uma vez que r
estou comprovado que os autores venderam 38 (trinta e oito) bezerros, conforme guia de trânsito animal
, nota fiscal e
comprovante de nota fiscal de saída interna

da SEFAZ,
juntadas aos autos
no
ID
nº

318317857
, no valor de R
$ 52.820,00 (cinquenta e dois mil, oitocentos e vinte reais)
, além de já possuírem um crédito anterior de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).

O apelante
FERNANDO CESAR PINHEIRO CARNEIRO
alega que não participou da negociação e que seu ex-funcionário
-
Sr.
IVO VARGAS NETO
-,
teria agido por conta própria. Contudo, restou demonstrado nos autos que o Sr.
IVO VARGAS NETO
atuava como gerente das fazendas do apelante, com aparência de legitimidade para realizar negócios em nome do grupo empresarial.

Não é de se olvidar que ateoria da aparência está toda aparelhada na proteção do terceiro, pois é a confiança legítima do terceiro que agiu de boa-fé, objetiva e subjetiva, que faz produzir consequências jurídicas, muitas vezes emsituações inexistentes ou inválidas, mas que têm que produzir efeitos juridicamente válidos.

Apropósitodo

tema,
ANTÔNIO CARLOS AMARAL LEÃO e GÉRSON FERREIRA DO REGO
salientam, no artigo “
A Aplicabilidade da Teoria da Aparência nos Negócios Jurídicos
”, o seguinte:

“
O princípio da proteção à boa-féde terceirosea necessidade de imprimir maior segurançaàs relações jurídicas justificam a teoria da aparência.Na vida dos negócios nãose pode imputar ao contratante a obrigação de reclamar a prova da qualidade da pessoa com aqual contrata.Estamos habituados a efetuar pagamentos a representantes de credores, advogados e mandatários,nãonos preocupamos em examinar ousolicitara autorização para receber. Em resumo, a vida nos colocadiante de eventos cotidianos, em que a necessidade determina a crença naquilo que os outros representam
” (
RT 618/30-33
).

Além do
mais, como
cediço,
n
os termos dos art
igos
932, III, e 933 do Código Civil, o empregador responde objetivamente pelos atos de seus prepostos:

"Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

(...)

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;"

"Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos."

No caso em
comento
, o
Sr. Ivo Vargas Neto
, na condição de gerente e preposto do apelante FERNANDO CESAR PINHEIRO CARNEIRO, realizou a negociação com os autores, gerando nestes a legítima expectativa de que estavam negociando com o grupo empresarial representado pelo apelante
, portanto, sendo
plenamente aplicável
a teoria da aparência
.

Sobre o tema,
inclusive deste TJMT:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DUPLICATAS SEM ACEITE – CONTRATO DE VENDOR – JUNTADA DAS NOTAS FISCAIS – COMPROVAÇÃO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS NO ENDEREÇO DO COMPRADOR – ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO/PREPOSTO CONTESTADA – SIMPLES ALEGAÇÕES GENÉRICAS, DESPROVIDAS DE PROVAS – LEGITIMIDADE DA DÍVIDA EVIDENCIADA – TEORIA DA
APARÊNCIA – BOA-FÉ DO CONTRATO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – INADMISSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. É legítima a cobrança de dívida, lastreada em duplicatas emitidas com base em contrato de
vendor
, acompanhada da prova da aquisição e da entrega das mercadorias, efetuada no endereço do comprador, mediante assinatura de pessoa que trabalhava no local no dia da entrega, em homenagem à Teoria da Aparência e ao Princípio da Boa-Fé contratual. Simples alegação do réu de que não reconhece como sua ou de qualquer preposto seu a assinatura constante dos comprovantes de entrega apresentados pela autora, por si só, não é capaz de desconstituir a eficácia da duplicata, emitida em razão da aquisição das mercadorias, comprovadamente entregues no endereço do comprador.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000142-37 .2005.8.11.0037, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 08/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/05/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMISSÃO DE DUPLICATAS ACOMPANHADAS DAS NOTAS FISCAIS – ENTREGA DE MERCADORIA – ASSINATURA CONTESTADA – ALEGAÇÃO GENÉRICA SEM CONTEÚDO PROBATÓRIO - TEORIA DA APARÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. As duplicatas sem aceite, acompanhadas de provas escritas, tais como nota fiscal e comprovante de recebimento da mercadoria, levam à conclusão que subsiste a obrigação, podendo ser consideradas títulos hábeis a instruírem a ação monitória, o que é o caso dos autos, restando imperiosa a constituição do crédito aduzido na inicial. O
comprovante de entrega das mercadorias dispensa tanto a assinatura do representante legal, quanto à de pessoa com poderes específicos para tanto, incidindo a teoria da aparência, sendo válido, portanto, o ato praticado por aquele que aparenta ter os necessários poderes, prevalecendo a boa-fé”.(
TJMT N.U
0018747-67.2015.8.11.0041
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019,
Publicado
no DJE 28/05/2019)

“A
PELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - INSTRUMENTO PARTICULAR - ACORDO REALIZADO POR FUNCIONÁRIO SEM PODERES PARA O ATO - TEORIA DA APARÊNCIA - APLICABILIDADE - NULIDADE DO CONTRATO - AFASTADA - PARTE QUE PRETENDE SE BENEFICIAR DA SUA PRÓPRIA TORPEZA. 1. Constatado que o contrato foi firmado com pessoa que agia como se tivesse poderes suficientes para representar a pessoa jurídica, é aplicável a teoria da aparência, possibilitando ao contratante de boa-fé exigir o cumprimento da obrigação perante a própria pessoa jurídica.
2 .
O ordenamento jurídico civil veda o benefício da parte em razão da sua própria torpeza, com base no princípio do
nemo

auditur

propriam

turpitudinem

allegans
.
”
(TJ-MG - Apelação Cível: 51107805120168130024, Relator.: Des.(a) José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 24/06/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/06/2022)

“
AÇÃO MONITÓRIA. Nota fiscal acompanhada de comprovante de entrega de mercadoria. Sentença de procedência. Pretensão da ré de reforma. DESCABIMENTO: Apresentação de
documentação suficiente para comprovar a transação. Sentença mantida. TEORIA DA APARÊNCIA. Alegação de que os comprovantes de entrega das mercadorias não foram assinados pelo representante legal da empresa ou funcionário. DESCABIMENTO: As mercadorias foram entregues no endereço da filial da ré, fato que privilegia a aplicação da teoria da aparência. Sentença mantida. HONORÁRIOS RECURSAIS – Recurso da autora desprovido. Majoração dos honorários advocatícios. CABIMENTO: Cabível a majoração de referida verba de 10% para 20%, em razão da sucumbência recursal – Art. 85, §§ 1º e 11 do CPC. RECURSO DESPROVIDO.
”
(TJ-SP - AC: 10054662820158260132 SP 1005466-28 .2015.8.26.0132, Relator.: Israel Góes dos Anjos, Data de Julgamento: 22/05/2018, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2018)

Outrossim, a simples alegação do
apelante
de que
não participou da negociação e que seu ex-funcionário,
Sr. IVO VARGAS NETO
, teria agido por conta própria
, por si só, não é capaz de desconstituir a eficácia do
s
documento
s juntados aos autos, em especial a
guia de trânsito animal
, a nota fiscal e o
comprovante de nota fiscal de saída interna

da SEFAZ, acima printado.

Segundo as regras de distribuição dinâmica do ônus da prova, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão deduzida, nos moldes do artigo
373
,
I
e
II
do
Código de Processo Civil
, que diz:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

Com efeito, ônus da prova consiste na ideia de distribuição de riscos e de responsabilidade das partes, de modo que possui dupla finalidade, pois, além de servir como regra de conduta das partes, as quais possuem o encargo de produzir as provas que lhes incumbem, consiste em uma regra de julgamento, pela qual se julga a lide de acordo com o cumprimento do encargo probatório, que compete a cada litigante.

No caso, a
parte
autora/apela
da
comprovou o fato constitutivo de seu
direito (
CPC
, art.
373
,
I
),
consubstanciado na relação jurídica originadora dos
documentos acima relacionados.

Desse modo, cumpria ao r
equerido
, ora apelado, comprovar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo da do direito daquela (
CPC
, art.
373
,
II
), o que
não o
correu, na medida em que sequer se preocupou em trazer aos autos
provas que seu funcionário
teria agido por conta própri
a
e que não foi beneficiado pela compra e venda dos semoventes.

Quanto ao apelante
PAULO RUTILI NICOLLI
, sua responsabilidade decorre do fato de ter recebido os semoventes em sua propriedade, conforme comprovado pela guia de trânsito animal e pela nota fiscal emitida em seu nome. Embora alegue ter quitado o valor devido, não trouxe aos autos prova inequívoca do pagamento, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC
/15.

Por fim, a apelante
ALLIANA CONTABILIDADE LTDA - ME
concorreu para o dano ao alterar o destino dos animais sem autorização dos autores, emitindo nota fiscal e guia de trânsito animal para pessoa diversa da indicada pelos vendedores. Tal conduta configura ato
ilícito, nos termos do art. 186 do Código Civil, gerando o dever de indenizar solidariamente com os demais envolvidos.

No mais, vale ressaltar que
a
responsabilidade solidária dos apelantes encontra fundamento no art. 942 do Código Civil:

"Art. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação."

Quanto ao valor da condenação,
constata-
se
que
corresponde exatamente ao montante devido, devidamente atualizado, conforme documentos e cálculos apresentados pelos autores e não impugnados especificamente pelos apelantes.

No que tange à forma de atualização monetária, o apelante FERNANDO CESAR PINHEIRO CARNEIRO requer a aplicação da Taxa SELIC em substituição ao INPC acrescido de juros de 1% ao mês.

Procede o direito do apelante – até porque,
recentemente
,
a
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
,

em seara de
rito dos recursosrepetitivos(
Tema 1.368
)
, a tese segundo a qual "
o
artigo 406 do Código Civil de 2002
, antes da entrada em vigor da
Lei 14.905/2024
, deve ser interpretado no sentido de que é a Selic a taxa de juros demoraaplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e amorano pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional
".

REsp 2199164/PR
- Trânsito em julgado em
12/11/2025
.

O relator
do repetitivo
, ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, explicou que esse entendimento já foi definido pelo colegiado no julgamento do
REsp 1.795.982
, ocasião em que prevaleceu a posição
defendida pelo ministro Raul Araújo no sentido da utilização da taxa Selic para a fixação dos juros moratórios previstos no artigo 406 do Código Civil, antes da entrada em vigor da
Lei 14.905/2024
, abrangendo tanto os juros demoraquanto a correção monetária.

Desta forma, acolho a tese do
apelante FERNANDO CESAR PINHEIRO CARNEIRO
quanto

à
aplicação da Taxa SELIC em substituição ao INPC acrescido de juros de 1% ao mês
.

Por fim, quanto à alegação de sucumbência recíproca, não assiste razão ao apelante FERNANDO CESAR PINHEIRO CARNEIRO. Embora o pedido de indenização por danos morais tenha sido rejeitado, o pedido principal de cobrança foi integralmente acolhido, configurando sucumbência mínima dos autores, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC
/15
.

Ante o exposto,
nego provimento aos

recursos
interpostos
por PAULO RUTILI NICOLLI e
pela
ALLIANA CONTABILIDADE LTDA
–
ME
, e
dou parcial provimento ao recurso
de
FERNANDO CESAR PINHEIRO CARNEIRO
de modo que a taxa
do INPC seja substituída pela

t
axa SELIC
,
acrescido de juros de 1% ao mês
.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC
/15, exceto com relação ao requerido
FERNANDO CESAR PINHEIRO CARNEIRO
, que teve parte de seu recurso acolhido.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026